Tribunal: TJDFT
Processo: 0711751-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. DESBLOQUEIO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Não tem aplicação o disposto no artigo 836, do Código de Processo Civil, quando a penhora realizada recai sobre dinheiro, cujo custo para levantamento é praticamente inexistente. A inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. Precedentes.